Tribunal: TJMT
Processo: 0001277-89.2015.8.11.0019
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001277-89.2015.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALOISIO HICKMANN - CPF: 196.700.609-15 (APELANTE), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), EVERTON RODRIGO HICKMANN - CPF: 046.909.689-69 (APELANTE), DIRCEU OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 204.772.951-34 (APELADO), NILTON FLAVIO RIBEIRO - CPF: 924.385.128-49 (ADVOGADO), RAQUEL GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 837.092.821-87 (APELADO), EVERTON RODRIGO HICKMANN - CPF: 046.909.689-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ALUISIO HICKMANN (APELANTE), ESPÓLIO DE ALOISIO HICKMANN (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DE PROPRIEDADE PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL. CAUSAS DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA ESPECIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SERVIÇOS DE CARÁTER PRODUTIVO. GADO PASTOREANDO NO TERRENO. POSSE SIMPLES. USO DO IMÓVEL QUE NÃO QUALIFICA A POSSE. ESBULHO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Necessário estabelecer o marco inicial da posse, mansa, pacífica e com animus domini do recorrido sobre a área, a fim de determinar verdadeiramente se de fato ocorreu a prescrição aquisitiva da fração de terra do Lote no 58.

2. Foi tão somente a partir do ano de 2004, com a construção e respeito da cerca, mesmo que equivocada com a participação do recorrente, que favoreceu ao vizinho (lote no 57) da fração adicionada de terra do seu lote no 58, tenho por indubitável que a posse dos recorridos/requeridos foi mansa e pacífica com animus domini.

3. Há muito tempo, em doutrina e jurisprudência partilham do entendimento que a oponibilidade tratada no art. 1.238 do Código Civil (antigo art. 550 do CC/1916) como causa impeditiva à usucapião significa, no plano material, o emprego de medidas efetivas no âmbito judicial que visem quebrar a continuidade da posse.

4. Na ordem jurídica hoje vigente (não alterada pelo CPC/2015), a interrupção civil ocorre desde que preenchidos os requisitos da existência e da validade da citação, não mais havendo espaço para interpretação que remeta à procedência da demanda. Observe-se: ainda que reconhecida a nulidade do processo, permanecendo hígida a validade da citação, subsiste o efeito interruptivo..

5. O que sobreleva e que importa para a produção do efeito interruptivo/suspensivo, em relação à prescrição em geral - que se aplica em relação ao requisito "pacificidade" da posse para fins de usucapião, é a demonstração de que o proprietário não se mostrou inerte na defesa do seu direito de propriedade.

6. Para reputar-se interrompida a prescrição aquisitiva com a citação, é de rigor que a ação proposta, de modo direto ou virtual, vise à defesa do direito material sujeito à prescrição. Precedente do STJ.

7. O ajuizamento de ação de reintegração de posse por parte do proprietário configurou ato inequívoco de oposição para efeitos de usucapião. Como se sabe, a ação de reintegração de posse tem por finalidade restituir a posse àquele que total e injustamente a perdeu. Sob o ponto de vista processual, portanto, a medida é hábil e capaz de quebrar a continuidade da posse ad usucapionem.

8. Mesmo que em declaração de testemunha, possa se retirar, sem qualquer comprovação do dito, que o recorrido utilizou de fração de área a “criação de gado”, tal condição não é capaz de determinar pelo atendimento de exigência do § único do artigo 1238 do CC, pois somente a utilização da área, por si só, sem o incremento da função social a sua posse, não conduz ao manuseio do instituto do usucapião extraordinária especial.

9. Por obra ou serviço, para atendimento ao art. 1.238, parágrafo único do CC, deve ser entendido aquilo que se destine à própria coisa, como as benfeitorias (necessária, úteis ou voluptuárias), acessões, a instalação de água, energia elétrica, não se confundindo com a própria utilização do imóvel.

10. Nestes termos ante a comprovação do recorrente do atendimento dos requisitos dos incisos do artigo 561 do CPC, não resta alternativa senão a de proceder pelo acatamento dos pedidos da exordial, com a restauração da posse ao seu legítimo possuidor da fração de 35,8123 ha do Lote no 58.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0001277-89.2015.8.11.0019 interposto por ALOISO HICKMANN contra sentença proferida na “AÇÃO DE DEMARCAÇÃO CUMULADA COM QUEIXA DE ESBULHO E PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO” onde litigou com DIRCEU OLIVEIRA DOS SANTOS e RAQUEL GONCALVES DOS SANTOS (esposa), perante a Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúcho - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID. no 119175532, assim exarou:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 1.238, do Código Civil, e nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial pelo autor ALOISO HICKMANN, para DECLARAR A AQUISIÇÃO pelos requeridos DIRCEU OLIVEIRA DOS SANTOS e RAQUEL GONÇALVES DOS SANTOS sobre parte do Lote n° 58, consistente em 35,8123 hectares, 5° Perímetro da Gleba Arinos, localizada neste Município, inscrito sob a matrícula n. 7009 do RGI de Porto dos Gaúchos/MT, conforme delineado no laudo do perito judicial de refs. 93 e 98.

Esta sentença servirá de título para registro de nova identificação do imóvel reconhecido/usucapido, bem como, averbação na matrícula do imóvel cuja parte ideal foi usucapida, oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca. Atente-se ao cumprimento do disposto no art. 225, §3o da Lei 6.015/73.

Condeno o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, aos honorários da parte adversa, que arbitro em 10% sobre o valor da causa”.

Irresignado, o autor/recorrente em sua apelação (ID 119175532) apresentou tese de ausência do requisito temporal para fins de aquisição de propriedade via usucapião declarado em r. sentença combatida.

Aduziu a ocorrência de esbulho às terras denominadas Lote no 58 de propriedade do autor, desde a data de 2004 por declaração de testemunhas e corroborado por laudo pericial.

Ressaltou a ausência de demais requisitos legais em exigência de prescrição temporal a adquirir propriedade rural por inexistência de obras ou serviços de caráter produtivo (função social) a comprovar a modalidade de usucapião por 10 anos.

Requer a reforma da r. sentença combatida, pelo fato de não ter sido comprovado os requisitos inerentes a aquisição por usucapião extraordinária pelo recorrido e, reconhecendo o direito de demarcação e reintegração de posse de fração de área do Lote no 58ha identificados no laudo pericial. Requer a reintegração de posse da fração de área do Lote no 58.

Contrarrazões sob ID no. 119175532, contra argumentou as razões de apelação com a arguição de preliminar de não conhecimento do recurso, pois foram praticados atos processuais após a morte do apelante, e que, com a morte foi revogado todos os poderes lhes outorgado pelo falecido, dessa forma não deve subsistir a apelação face ausência da necessária habilitação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO DE DEMARCAÇÃO CUMULADA COM QUEIXA DE ESBULHO E PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO”, proposta por ALOISO HICKMANN, doravante denominado recorrente, em desfavor do PEDRO ANTONIO MENEGON e RAQUEL GONÇALVES DOS SANTOS doravante denominados recorridos.

A causa de pedir e pedido da ação fundam-se no fato de que o autor é possuidor e legítimo proprietário desde 2006 do
Lote n° 58
, com área de 54 há e 8.370m2 (matrícula n. 7009 do CRI/PG) e
Lote n° 60
, com área de 54 há e 0340m2 (matrícula n. 10.462 do CRI/PG), tendo a posse pacífica do
Lote n° 59
, todos situados no 5° Perímetro da Gleba "Arinos", deste município e Comarca de Porto dos Gaúchos.

Narrou que os limites que existiam na propriedade de Aloisio Hickmann/autor e que confrontam com a propriedade do Dirceu Oliveira dos Santos/réu se apagaram há mais de quatro (4) anos, de modo que aquele/autor pretende Contra a sentença, o réu interpôs recurso de apelação, ao qual foi dado provimento pelo v. acórdão para julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267, VI, do CPC/73 (fls. 185/190).

Aduziu que o confinante/requerido Dirceu Oliveira dos Santos/réu invadiu parte da propriedade do demarcando/autor e nela se instalou, sob falsa alegação de a ele pertencer, razão pela qual propôs a presente demanda.

Prolatada a sentença que consta sob o ID. no 119175532, assim exarou:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 1.238, do Código Civil, e nos termos do art. 487, I, do NCPC,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial pelo autor ALOISO HICKMANN
,
para DECLARAR A AQUISIÇÃO pelos requeridos DIRCEU OLIVEIRA DOS SANTOS e RAQUEL GONÇALVES DOS SANTOS sobre parte do Lote n° 58, consistente em 35,8123 hectares
, 5° Perímetro da Gleba Arinos, localizada neste Município, inscrito sob a matrícula n. 7009 do RGI de Porto dos Gaúchos/MT, conforme delineado no laudo do perito judicial de refs. 93 e 98.

Esta sentença servirá de título para registro de nova identificação do imóvel reconhecido/usucapido, bem como, averbação na matrícula do imóvel cuja parte ideal foi usucapida, oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca. Atente-se ao cumprimento do disposto no art. 225, §3o da Lei 6.015/73.

Condeno o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, aos honorários da parte adversa, que arbitro em 10% sobre o valor da causa”.

Irresignado, o autor/recorrente em sua apelação (ID 119175532) apresentou tese de ausência do requisito temporal para fins de aquisição de propriedade via usucapião, declarado em r. sentença combatida.

Aduziu a ocorrência de esbulho às terras denominadas Lote no 58 de propriedade do autor, desde a data de 2004 confirmado por declarações de testemunhas e corroborado por laudo pericial.

Ressaltou a ausência de demais requisitos legais em exigência de prescrição temporal a adquirir propriedade rural por inexistência de obras ou serviços de caráter produtivo (função social) a comprovar a modalidade de usucapião por 10 anos.

Requer a reforma da r. sentença combatida, pelo fato de não ter sido comprovado os requisitos inerentes a aquisição por usucapião extraordinária pelo recorrido e, reconhecendo o direito de demarcação e reintegração de posse de fração de área do Lote no 58ha identificados no laudo pericial. Requer a reintegração de posse da fração de área do Lote no 58.

Contrarrazões sob ID no. 119175532, contra argumentou as razões de apelação com a arguição de preliminar de não conhecimento do recurso, pois foram praticados atos processuais após a morte do apelante, e que, com a morte foi revogado todos os poderes lhes outorgado pelo falecido, dessa forma não deve subsistir a apelação face a ausência da necessária habilitação processual.

A
priori
necessário análise de preliminar
suscitada pelos recorridos em contrarrazões sob o argumento de não conhecimento do recurso por falta de pressuposto processual (habilitação) do apelante, já que com o advento do falecimento do recorrente antes da interposição de recurso de apelação, em realizando o ato processual pelos advogados, o recurso não deveria ser conhecido por perda de poderes outorgados pelo falecido.

Nestes termos, não alinho aos argumentos preliminares do recorrido, pois em que pese a superveniência do falecimento da pessoa do recorrente, ante a mera irregularidade processual saneável com a habilitação de seus sucessores, houve, em continuidade aos interesses do falecido o seguimento da ação.

Assim em observância dos termos do artigo 110 do CPC: “Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o”, cominado aos termos do art. 313 § 2o, inc. II do CPC, falecido o autor, sendo transmissível o direito em litígio, é oportunizado prazo para quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a regularização de respectiva habilitação do pólo ativo.

Desta maneira uma vez que já ocorreu a regularização processual com a manifestação do inventariante do espólio em habilitação processual sob o ID no 119175532, não vejo qualquer óbice ao conhecimento e processamento do presente recurso, inclusive em vista da continuação a outorga de poderes em procuração ao mesmo causídico da causa. Nestes termos rejeito preliminar.

A questão de mérito
arguida sob tese de recurso de apelação se mostra pela insatisfação do recorrente/autor face a decisão sentencial que julgou improcedente seu pedido de demarcação e reintegração de posse sob a área de Lote no 58, consistente na fração da área de 35,8123 hectares, 5° Perímetro da Gleba Arinos, localizada neste Município, inscrito sob a matrícula n. 7009 do RGI de Porto dos Gaúchos/MT, e declarou a aquisição de fração da área do lote no 58 aos requeridos/recorridos.

Oportuno destacar da possibilidade, em advento da contestação do recorrente/requerido, em rechaça aos fatos iniciais alegados pelo recorrido/requerido, manejar em sua defesa da exceção de usucapião (Súmula 237 STF), aplicado ao caso do pedido de usucapião da fração de área sub judice (35,8123 ha do lote no 58), com o qual os recorridos/requeridos alegaram possuir mansa e pacificamente, com
animus domini
.

Contra argumentou a r. sentença combatida o recorrente em suas razões, pela ausência do requisito temporal para fins de aquisição de propriedade via usucapião, por não cumprir com o prazo prescricional do artigo 1.238 do Código Civil. Neste espeque vejo que razão assiste ao recorrente de reforma de sentença de primeiro grau, senão vejamos os fatos e documentos dos autos.

Necessário estabelecer o marco inicial da posse, mansa, pacífica e com
animus domini
do recorrido sobre a área a fim de determinar verdadeiramente se de fato ocorreu a prescrição aquisitiva da fração de terra do Lote no 58.

Em detida análise dos fatos e documentos dos autos, em referência ao exposto pelo laudo pericial colacionado sob ID de no 1191175531, e com base nas declarações de testemunhas (principalmente de Carlito de Oliveira e Dirceu Albrelht) vejo que a área de 35,8123 há, fração de terra do lote no 58, de posse dos recorridos por erro na limitação da área por ocasião da demarcação em 2004/2005, teve a efetiva ocupação, como marco inicial da contagem do prazo prescricional de usucapião extraordinário pelos recorridos, o ano de 2004, pois mesmo que em argumentos e arguição de exceção de usucapião do recorrido de que a fração da área do lote no 58 tenha sido adquirido em 2001, em complemento a posse dos possuidores anteriores, não entendo que seja do real e verdadeiro início da posse sob a área.

Tenho por forte convicção que antes do ano de 2003 (inclusive), sem a demarcação equivocada do recorrente que lhe próprio tolheu parte/fração da área do lote no 58, em favor do seu confinante, vizinho/recorrido (lote no57), o lote em suma estava em sua total e intacta propriedade e posse do recorrente.

O fato se confirma com declaração de antigo proprietário do lote 57 - Carlito de Oliveira, que em testemunho afirmou que seu lote não havia desmate no ano de 2003, e que somente ano de 2004 foi feita a cerca aproximadamente “por ai”. E complementa a informação que desde então a cerca nunca mais foi substituída, sendo respeitada por ambos os lados vizinhos.

Do laudo pericial também se extraí que somente a partir do ano de 2003 passou a ser desmatado a área do lote 58, somados a declaração da testemunha Dirceu Albrelht que ajudou na construção da “cerca” limítrofe dos lotes 57 e 58 e que trabalhou “foi mais ou menos pra 2004 ali pra 2005”.

Nesta razão tenho por certo, o ano de 2004 como marco inicial para contagem do prazo prescricional da aquisição da fração de terra do lote no 58.

Destarte foi tão somente a partir do ano de 2004, com a construção e respeito da cerca, mesmo que equivocada com a participação do recorrente, que favoreceu ao vizinho (lote no 57) da fração adicionada de terra do seu lote no 58, tenho por indubitável que a posse dos recorridos/requeridos foi mansa e pacífica com
animus domini
.

Contudo, apesar do início do prazo prescricional do usucapião extraordinário em 2004, sua contagem restou interrompida pela apresentação da presente ação de reintegração de posse movida pelo autor, recebida pelo juízo
a quo
em 16/03/2016, com citação válida, tornando desta forma meio concreto de oposição à posse e interrompendo o prazo prescricional aquisitivo para usucapião
.

Acerca da interrupção de prescrição, o Código Civil de 2002, no que aqui interessa, assim dispõe em seu artigo 202:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

Há muito tempo, em doutrina e jurisprudência partilham do entendimento que a oponibilidade tratada no art. 1.238 do Código Civil (antigo art. 550 do CC/1916) como causa impeditiva à usucapião significa, no plano material, o emprego de medidas efetivas no âmbito judicial que visem quebrar a continuidade da posse.

Com efeito, desde a entrada em vigência do Código Civil de 2002, não mais existem motivos para associar o efeito interruptivo da citação ao resultado da demanda (se procedente, improcedente ou extinta sem resolução de mérito). Isso porque, no diploma civil atual, não foi reproduzida regra equivalente a contida no art. 175 do Código Civil de 1916, pela qual a prescrição não se interrompia “com a citação nula por vício de forma, por circumducta, ou por se achar perempta a instância, ou a ação. (MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado, tomo VI. Campinas: Bookseller, 2000. pág.278/280).

Na ordem jurídica hoje vigente (não alterada pelo CPC/2015), a interrupção civil ocorre desde que preenchidos os requisitos da existência e da validade da citação, não mais havendo espaço para interpretação que remeta à procedência da demanda. Observe-se: ainda que reconhecida a nulidade do processo, permanecendo hígida a validade da citação, subsiste o efeito interruptivo.

Esse entendimento funda-se na concepção de que o ato de oposição realizado na esfera judicial deve ser sério e procedente, com o reconhecimento do direito de que se opõe. De outro norte, não é plausível que a oposição de um terceiro, sem interesse legítimo, possa prejudicar o possuidor.

O que sobreleva e que importa para a produção do efeito interruptivo/suspensivo, em relação à prescrição em geral - que se aplica em relação ao requisito "pacificidade" da posse para fins de usucapião,
é a demonstração de que o proprietário não se mostrou inerte na defesa do seu direito de propriedade.

O c. STJ tem se posicionado nesse sentido:

'AÇÃO RESCISÓRIA. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. POSSE EXERCIDA COM "ANIMUS DOMINI". INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. - Sendo o Superior Tribunal de Justiça competente para julgar um dos aspectos focalizados na ação rescisória, sua competência prorroga-se em relação àqueles que por ele não foram examinados anteriormente. Precedentes do STF. - Posse exercida pela ré com "
animus domini
" não infirmada pelas meras alegações formuladas pelos autores. -
Para reputar-se interrompida a prescrição aquisitiva com a citação, é de rigor que a ação proposta, de modo direto ou virtual, vise à defesa do direito material sujeito à prescrição. Precedente do STJ
. - A ação rescisória não é o remédio próprio para retificar a má apreciação da prova ou reparar a eventual injustiça da decisão. Ação julgada improcedente.' (AR 386/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/09/2001, DJ 04/02/2002, p. 263).

'PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AÇÃO EX EMPTO. ART. 172, I E IV, CC. RECURSO PROVIDO. I - A CITAÇÃO VALIDA, REALIZADA EM AÇÃO CUJO PEDIDO RESTOU A FINAL DESATENDIDO, SOB O ARGUMENTO DE SER A VIA PROCESSUAL ELEITA PELO AUTOR IMPROPRIA AO RECONHECIMENTO DO DIREITO RECLAMADO, TEM O CONDÃO DE INTERROMPER O LAPSO PRESCRICIONAL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRÓPRIA. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NAS EXCEÇÕES PREVISTAS NO ART. 175, CC.
II - O QUE RELEVA NOTAR, EM TEMA DE PRESCRIÇÃO, E SE O PROCEDIMENTO ADOTADO PELO TITULAR DO DIREITO SUBJETIVO DENOTA, DE MODO INEQUÍVOCO E EFETIVO, A CESSAÇÃO DA INERCIA EM RELAÇÃO AO SEU EXERCÍCIO. EM OUTRAS PALAVRAS, SE A AÇÃO PROPOSTA, DE MODO DIRETO OU VIRTUAL, VISA A DEFESA DO DIREITO MATERIAL SUJEITO A PRESCRIÇÃO.'
(REsp 23.751/GO, Rel. MIN. SALVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/1992, DJ 08/03/1993, p. 3121)

E mais:

'RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE POSSE PACÍFICA PELO PRAZO PREVISTO LEGALMENTE. INSINDICABILIDADE. ENUNCIADO 7/STJ. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. A interrupção da prescrição aquisitiva pode ocorrer mesmo quando a demanda na qual se controverte o bem objeto da ação de usucapião tenha como causa de pedir a propriedade, nas ações petitórias, ou direitos obrigacionais, nas ações de adjudicação compulsória,
sobrelevando-se a defesa do direito material sujeito à prescrição pelo proprietário registral do imóvel
. Precedentes. 2. Reconhecimento pela instância de origem, hegemônica na análise das questões fático-probatórias, da ausência de posse pacífica exercida pela ex-companheira do compromissário comprador do imóvel que teve sua pretensão à adjudicação julgada improcedente em ação ajuizada contra a proprietária registral do bem. Insindicabilidade. Súmula 7/STJ. 3. Ajuizamento pelo próprio proprietário de ação de reintegração de posse julgada procedente. 4. RECURSO ESPECIAL EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.' (

REsp 1717800, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Publicação 26/02/2020)

'
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRAZO VINTENÁRIO. INCIDÊNCIA DO ART. 550 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. PACIFICIDADE E CONTINUIDADE DA POSSE. REQUISITOS DISTINTOS E CUMULATIVOS. AÇÃO POSSESSÓRIA. MEDIDA QUE VISA QUEBRAR A CONTINUIDADE DA POSSE. OPOSIÇÃO CARACTERIZADA PELO MERO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. IRRELEVÂNCIA DO RESULTADO DA DEMANDA.
INVIABILIDADE DE SOMA DA POSSE MANTIDA DURANTE O TRÂMITE DA USUCAPIÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.' (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.466.943 - PR (2019/0071018-5) Rel Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Publicação 08/08/2019)

Neste sentido colho inúmeras jurisprudências de nossos Tribunais pátrios a cerca da questão. Vejamos:

'EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PACIFICIDADE E CONTINUIDADE DA POSSE. REQUISITOS DISTINTOS E CUMULATIVOS. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO CIVIL DA PRESCRIÇÃO. ATO QUE SIMBOLIZA MERA INCONFORMIDADE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO ACOLHIDO. MEDIDA COM O CONDÃO QUEBRAR A CONTINUIDADE DA POSSE. OPOSIÇÃO CARACTERIZADA. CITAÇÃO VÁLIDA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. IRRELEVÂNCIA DO RESULTADO DA DEMANDA. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE USUCAPIÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO QUE NÃO DEVE SER PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS' (Rel. Des. Vitor Roberto Silva, proc. no 0001710-18.2015.8.16.0193 - TJPR )

Assim leciona Carlos Roberto Gonçalves: O segundo requisito da posse
ad usucapionem
é que seja mansa e pacífica, isto é, exercida sem oposição. Se o possuidor não é molestado, durante todo o tempo estabelecido na lei, por quem tenha legítimo interesse, ou seja, pelo proprietário, diz-se que a sua posse é mansa e pacífica. Requer-se a “ausência de contestação à posse, não para significar que ninguém possa ter dúvida sobre a
conditio
do possuidor, ou ninguém possa pô-la em dúvida, mas para assentar que a contestação a que se alude é a de quem tenha legítimo interesse, ou seja, da parte do proprietário contra quem se visa a usucapir. (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. vol. 3: direito das coisas, 9a ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 237).

Vale lembrar que a interrupção pode ocorrer de duas formas: a interrupção natural, consistente na perda da posse por abandono do possuidor ou ato de esbulho; e a interrupção civil, decorrente da citação válida ou de algum outro meio capaz de interromper a prescrição, já que as causas que interrompem a prescrição extintiva estendem-se à usucapião (CC, art. 1.244 c/c art. 202).

A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor (art. 240), ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à§ 1o data de propositura da ação
.

“Decerto que a ciência do possuidor a respeito da disputa pela posse é imprescindível para a configuração da oposição, como já assentado. É certo, também, que o conhecimento da medida efetiva no âmbito judicial que visa quebrar a continuidade da posse ocorre, via de regra, com a citação. Contudo, não é preciso que a prescrição seja interrompida pela citação para que reste configurada a oposição. Embora tais fatos estejam atrelados em uma relação de causa e consequência, a interrupção (civil ou natural) não é condição da oposição. A ciência acerca da disputa pela posse por intermédio de medida efetiva que o é. Por conta disso é que a notificação mencionada pela embargante não tem o condão de interromper a prescrição aquisitiva”. (Des. Vitor Roberto Silva, proc. no 0001710-18.2015.8.16.0193 - TJPR).

O ajuizamento de ação de reintegração de posse por parte do proprietário configurou ato inequívoco de oposição para efeitos de usucapião. Como se sabe, a ação de reintegração de posse tem por finalidade restituir a posse àquele que total e injustamente a perdeu. Sob o ponto de vista processual, portanto, a medida é hábil e capaz de quebrar a continuidade da posse
ad usucapionem
.

Não há como considerar que o proprietário recorrente tenha adotado atitude passiva e que com sua omissão, colaboraram para que determinada situação de fato perpetuasse no tempo. O instituto da usucapião tem como um dos fundamentos essenciais o abandono da coisa. Situação essa notoriamente não vista no presente caso.

A vista de tudo, concluo que a prescrição aquisitiva foi interrompida em 16/03/2016 data do ajuizamento pelo autor da ação de reintegração de posse da área usucapienda, na qual o possuidor, ora recorrido, foi citado de forma válida, antes de completado o lapso temporal necessário para acolhimento da exceção de usucapião extraordinário, em vista de sua posse deixar de ser considerada mansa e pacífica. Nesses termos voto por conhecer e dar provimento ao apelo, reformando a sentença a improceder a exceção de usucapião e proceder o pedido de reintegração de posse da fração sub judice ao legítimo proprietário.

No mais importa destacar ao meu entender, além de não ter demonstrado a ocorrência de prescrição aquisitiva de propriedade rural na forma do caput do artigo 1238 CC, ainda não fez prova a configurar do cumprimento de exigência estabelecida no seu § único, nas condições: “O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a
sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo
.”

Na usucapião extraordinária especial (§ único do artigo 1238 CC), deve o usucapiente comprovar também a posse qualificada pela utilização do imóvel, atendendo a função social da propriedade, insculpida no inciso XXIII do art. 5o da CF
, ou seja, com o estabelecimento de sua moradia habitual, seja com a realização de obras ou serviços de caráter produtivo, também denominada de posse-trabalho.

Insta salientar que não houve edificação de qualquer benfeitoria no local, e o que se denota dos fatos e provas dos autos, o processo de posse da área sub judice era efetivamente rudimentar, servindo somente como possível pasto para animais.

Assim a eventual existência de gado no local, em alguns dias da semana ou em alguns momentos do dia para pastorear não caracteriza o uso do imóvel para a realização de serviço produtivo a atender a função social da propriedade.

Por esta razão mesmo que em declaração de testemunha, possa se retirar, sem qualquer comprovação do dito, que o recorrido utilizou de fração de área a “criação de gado”, tal condição não é capaz de determinar pelo atendimento de exigência do § único do artigo 1238 do CC, pois somente a utilização da área, por si só, sem o incremento da função social a sua posse, não conduz ao manuseio do instituto do usucapião extraordinária especial.

Em referência ao tema lecionou Benedito Silvério Ribeiro em sua obra - Tratado de Usucapião, v. I, 8a ed., São Paulo, Saraiva, 2012, pág. 272/273: "
O legislador destaca a posse-trabalho, partindo para um fim social da propriedade, diferente do fim individualista que até então vinha norteando o direito de propriedade. Moradia no imóvel e produtividade há muito vinham como características da usucapião rural. "Moradia habitual" constitui termo mais amplo que simplesmente moradia, sendo um ou outro mais restrito que residência. (...);Obras ou serviços de caráter produtivo podem ocorrer com imóvel urbano (imóvel misto, com moradia e comércio, microempresa, artesanato etc.). Ao juiz compete apreciar a utilização do imóvel, bem como a intenção do possuidor, seja morando, seja realizando obras ou serviços de caráter produtivo. "
Por obra ou serviço, para atendimento ao art. 1.238, parágrafo único do CC, deve ser entendido aquilo que se destine à própria coisa, como as benfeitorias (necessária, úteis ou voluptuárias), acessões, a instalação de água, energia elétrica, não se confundindo com a própria utilização do imóvel
. Deve significar um acréscimo à coisa" (TJSP, Ap. 9145336- 04.2008.8.26.0000, rel. Des. Ronnie Herbert Barros Soares, j. em 28-03-2011).
"

Em jurisprudência do eg. TJPR sobre fato semelhante pode-nos explicitar das condições exigidas ao cumprimento do referido § único do artigo 1238 CC:

AÇÃO DE USUCAPIÃO E AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. SENTENÇA ÚNICA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE USUCAPIÃO E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA ESPECIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SERVIÇOS DE CARÁTER PRODUTIVO. GADO PASTOREANDO NO TERRENO. POSSE - TRABALHO NÃO CONFIGURADA. SIMPLES USO DO IMÓVEL QUE NÃO QUALIFICA A POSSE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. "Por obra ou serviço, para atendimento ao art. 1.238, parágrafo único do CC, deve ser entendido aquilo que se destine à própria coisa, como as benfeitorias (necessária, úteis ou voluptuárias), acessões, a instalação de água, energia elétrica, não se confundindo com a própria utilização do imóvel. Deve significar um acréscimo à coisa" (TJSP, Ap. 9145336-04.2008.8.26.0000, Rel. Des. Ronnie Herbert Barros Soares, j. em 28.03.2011)" 2. Inexistindo comprovação da posse qualificada, como a realização de obras ou serviços de caráter produtivo no imóvel, inaplicável o prazo decenal

Logo, ao meu ver, o fato do recorrido ter se estabelecido mesmo sem força, por posse injusta sobre fração da área do Lote no 58, circunstancia descrita e assinalado em laudo pericial dos autos, desde 2004 com a demarcação equivocada por seu proprietário/recorrente e vizinho/recorrido (Lote no 57) quando da colocação de cerca, vejo que a insurgência ás tais condições movidos em pretensão de reintegração de posse pelo proprietário, devem prosperar, á vista do notório esbulho a sua posse pelo recorrido.

O Código de Processo Civil em seu teor, dispôs em seus artigos 560, do uso de competente ação possessória a manter-se na posse como medida de direito garantido:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Nestes termos ante a comprovação do recorrente do atendimento dos requisitos dos incisos do artigo 561 do CPC, não resta alternativa senão a de proceder pelo acatamento dos pedidos da exordial, com a restauração da posse ao seu legítimo possuidor da fração de 35,8123 ha do Lote no 58.

Assim colho jurisprudência a corroborara ao dever de procedências ao pedido da ação de reintegração de posse – artigo 561 CPC:

EMENTA: (...) AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. DOUTRINA. PROVA DA POSSE E DO ESBULHO. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE INTEGRAL DA ÁREA. (...) 3. Constituem requisitos para a procedência da ação possessória de reintegração a prova da posse da área e do esbulho com a sua perda. (...) (STJ – 3a Turma – REsp 1213518/AM – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA– Julgado em 06/12/2011 - DJe do dia 15/12/2011).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC - COMPOSSE - CARACTERIZAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE ESBULHO - RECURSO NÃO PROVIDO. - A proteção possessória está condicionada à demonstração da existência da posse anterior e do esbulho, sendo que a ausência desses elementos inviabiliza o deferimento da proteção reclamada por meio da ação de reintegração de posse prevista no artigo 927 do CPC. - Salvo prova em contrário, a posse mantém o mesmo caráter com que foi adquirida. - Na composse, um possuidor não pode excluir a posse do outro”. (TJMG, Apelação Cível 1.0686.08.225981-9/001, Relatora Desa. Márcia de Paoli Balbino).

Nesta toada, a sentença recorrida comporta reforma, porquanto não foi precisa em analise das provas produzidas nos autos, suficientes a comprovar os fatos narrados, sobretudo ante a comprovação do esbulho possessório com invasão da propriedade, a configurar legítima pretensão de manutenção da posse. É o entendimento pacificado do eg. Tribunal de Justiça de Mato grosso, vejamos:

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PROVA SATISFATÓRIA DA POSSE DA ÁREA LITIGIOSA EXERCIDA PELO AUTOR E DA AMEAÇA DE MOLÉSTIA AO DIREITO POSSESSÓRIO DO AUTOR PELO RÉU – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – ALEGAÇÃO DO RÉU DE QUE, NA REALIDADE, É ELE O POSSUIDOR DO IMÓVEL – TESE AFASTADA PELAS PROVAS DOS AUTOS – DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS ARROLADAS PELO PRÓPRIO RÉU NO SENTIDO DE QUE A ÁREA É POSSUÍDA PELO AUTOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A procedência do pedido de interdito proibitório depende da demonstração satisfatória do exercício da posse e da ameaça, pelo réu, ao direito possessório do autor. 2.
Havendo prova de que o réu tinha conhecimento de que a área objeto da lide era possuída pelo autor e que ele, réu, mesmo assim tentou adentrar a área alegando ser seu legítimo proprietário, deve ser julgado procedente o pedido proibitório formulado contra proprietário não possuidor
. 3. Sendo “muito baixo” o valor atribuído à causa, é possível fixação de honorários advocatícios em valor certo, por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC/2015. 4. Nos termos do §11 do mesmo artigo de lei, o tribunal majorará os honorários advocatícios ao julgar o recurso, e, se estes foram fixados em valor certo nos moldes do §8o do referido artigo, sua majoração também em valor certo não viola a parte final do §11, que veda a ultrapassagem dos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo dispositivo legal.'

O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado (Art. 1.210 do CPC).

Em sendo estas as razões que entendo ao caso, impõe-se o dever de CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença guerreada, a improceder a exceção de defesa por usucapião extraordinário do recorrido, que de outro norte, ante a comprovada posse injusta, que caracterizou o esbulho sobre fração de área de 35,8123 hectares do Lote no 58, 5° Perímetro da Gleba Arinos, inscrito sob a matrícula n. 7009 do RGI de Porto dos Gaúchos/MT, devendo desse forma, seguir pela PROVIMENTO às razões recursais e proceder o pedido de reintegração de posse ao recorrente sobre a totalidade do imóvel rural denominado Lote no 58.

Vencido o apelado nesta instância recursal, mister se faz a
reversão dos consectários da sucumbência em seu desfavor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022